Tribunal: TJES
Processo: 0000256-97.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000256-97.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDSON FERREIRA SANTOS e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO – DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA QUALIFICADORA PARA EXASPERAR A PENA BASE – NÃO RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA – INERENTE AO TIPO – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, considerando que, conforme exposto pela D. Procuradoria de Justiça, os apelados arrombaram dois estabelecimentos comerciais e tentaram arrombar um terceiro, causando prejuízos aos seus proprietários. Entretanto, a não recuperação da
res furtiva
não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base em relação às consequências do crime.

2.
Dessa forma, sendo utilizado o concurso de pessoas para qualificar o delito de furto (art. 155, §4º, inciso IV, CP), faço uso da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime e exasperar a pena base. Jurisprudência.

3.
R
ecurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000256-97.2017.8.08.0017

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEIDSON FERREIRA SANTOS, IGOR DOS SANTOS RODRIGUES VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls. 104/ss. pela
MM JUIZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE DOMINGOS MARTINS/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0000256-97.2017.8.08.0017, condenou os réus à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e ao pagamento de 96 (noventa e seis)
dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV (FATO 01 e FATO 03) e art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV na forma do art. 14, II (FATO 02), todos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 128/ss., requer o recorrente, em síntese, o redimensionamento da pena-base, considerando como desfavoráveis as consequências do crime, em razão do prejuízo suportado pelas vítimas. Ademais, requer a utilização de uma das qualificadoras reconhecidas para, de igual forma, elevar a pena base.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso às fls. 140/ss. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID 4783865 pelo provimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia
04/01/2017, os apelados praticaram uma série de furtos em Domingos Martins.

O ilustre magistrado, após o desenvolvimento regular e válido do processo, julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar os réus pelas práticas dos delitos narrados na denúncia
.

Inicialmente, consigno que a
autoria
e a
materialidade
dos delitos imputados aos apelantes foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos o conjunto probatório colacionado e a confissão dos réus.

Assim, não havendo insurgência quanto a autoria e materialidade do delito, passo a análise da dosimetria da pena em conjunto para ambos os recorridos, considerando a idêntica situação fática e subjetiva aplicáveis aos réus.

Primeiramente, consigno que o MM. Juiz de Direito considerou os delitos como duplamente qualificados, bem como a existência da causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno. Ato contínuo, considerou
favoráveis
todas as circunstancias judiciais, fixando a pena base no mínimo legal.

Porém, pugna o Parquet pela desvaloração das
consequências do crime
, considerando os prejuízos financeiros suportados pelas vítimas, e requer que uma das qualificadoras seja considerada nesta fase da dosimetria da pena para afastar a pena base do mínimo legal, posto que se tratou de furto duplamente qualificado.

De fato, entendo que as circunstâncias do crime merecem maior reprovação, considerando que, conforme exposto pela D. Procuradoria de Justiça, os apelados arrombaram dois estabelecimentos comerciais e tentaram arrombar um terceiro, causando prejuízos aos seus proprietários. Entretanto, a não recuperação da
res furtiva
não se mostra como fundamento idôneo para exasperar a pena base em relação às consequências do crime.

Dessa forma, sendo utilizado o concurso de pessoas para qualificar o delito de furto (art. 155, §4º, inciso IV, CP), faço uso da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo para desvalorar as circunstâncias do crime e exasperar a pena base, na fração de 1/8, conforme parâmetros usados na jurisprudência e doutrina pátrias.

Nesse sentido, trago recente jurisprudência:

"5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.” (
Acórdão 1663796
, 07065205020208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, TerceiraTurma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023)

Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e multa.

Ato contínuo, vejo que inexistem agravantes e que foi reconhecida a atenuante de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) para o réu GLEIDSON e da confissão espontânea e menoridade relativa (art. 65, I, CP) para o réu IGOR. Desse modo, fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão e multa, fazendo a ressalva que, nos termos da Súmula 231 do STJ, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim, presente a causas de aumento de pena do furto noturno, na proporção de 1/3, e considerando a prática de três delitos, para a qual a D. Magistrada fixou a fração de 1/5,
mantenho a pena definitiva em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 96 dias-multa, para ambos os recorridos,
considerando, ainda, a ausência de causa de diminuição de pena.

Assim como a MMª Magistrada, entendo preenchido os requisitos dispostos no art. 44 do CP, mantendo a substituição da referida pena por duas restritivas de direito, nos termos expostos na sentença.

Diante do exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)